Tribunal: TJDFT
Processo: 0725809-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. ANOTAÇÃO DE NÃO PROCURADO. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXNTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO.
1. O envio da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato com a efetiva entrega da carta é suficiente para a comprovação da mora na ação de busca e apreensão.
2. A constituição da mora não resta comprovada se a notificação retorna com a anotação de não procurado ou é feita por correspondência eletrônica.
3. O descumprimento da ordem de emenda à petição inicial ocasiona seu indeferimento e a extinção do feito sem exame do mérito, pois a comprovação da mora é uma exigência legal indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.
4. Negou-se provimento ao recurso.